Tribunal: TJDFT
Processo: 0727940-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727940-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIO CARLOS DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: MARIA MARTA MARQUES DA SILVA, ALUIZIO MARQUES DA SILVA, ALUIZIO TADEU MARQUES DA SILVA, MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O O Agravo de Instrumento em epígrafe foi inicialmente interposto visando a “manutenção no polo passivo do ESPÓLIO de ALUIZIO TADEU MARQUES DA SILVA e MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, e por fim, que seja determinado ao Nobre Magistrado de piso manifestar na decisão agravada no sentido de deferir a TUTELA DE URGÊNCIA requerida na peça de ingresso, pedido não apreciado pelo Nobre Juiz na decisão agravada, para que seja oficiado o Juízo da 2.a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, para que nos autos da Ação de Inventário, processo n° 0053473-09.2012.8.07.0001, promova a reserva dos honorários contratados, no valor apresentado na inicial, valor este que traduz a incidência do percentual ajustado em contrato sobre o valor total do monte inventariado, conforme pactuado no contrato de prestação de serviços advocatícios”. O recorrente foi regularmente intimado para se manifestar se persiste seu interesse jurídico processual, diante da aparente perda superveniente do objeto, eis que a parte agravante procedeu a emenda à inicial tal qual determinada pelo d. Juízo de origem, oportunidade em que o d. magistrado "a quo" deferiu o arresto no rosto dos autos vindicado pelo autor, ora recorrente. Transcorreu “in albis” o prazo concedido para tal mister. É a síntese do que interessa. Na hipótese, levando-se em conta a preclusão supracitada, desponta prejudicado o objeto do recurso em epígrafe, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que o autor agravante perdeu o seu interesse de agir. Com tais fundamentos, ante a perda superveniente do interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator